Tribunal: TJSP
Processo: 1015753-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS 72 ANOS. ABUSIVIDADE. APURAÇÃO ATUARIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS CONSUMIDORES PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS 72 ANOS. ABUSIVIDADE. APURAÇÃO ATUARIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS CONSUMIDORES PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando respeitada a previsão contratual e as disposições do CDC.
2. São abusivos os reajustes anuais previstos contratualmente de 5% a partir de 72 anos, pois impõe ao beneficiário onerosidade excessiva, desvirtuando a finalidade da separação de consumidores por grupos de faixa etária.
3. Em razão do resultado deste recurso, é desnecessária a apuração atuarial dos reajustes afastados na fase de cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015753-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado/apelante
ORIDES MANOEL FERRARESI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso da apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde e deram provimento
ao recurso dos apelantes Orides Manoel Ferraresi e Terezinha Negri Ferraresi. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado/Apelante: Orides Manoel Ferraresi
Comarca: São Paulo
V. 0664
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO
ADAPTADO.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS.
REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS 72 ANOS.
ABUSIVIDADE. APURAÇÃO ATUARIAL NA FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE. RECURSO DA OPERADORA DO
PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO E
DOS CONSUMIDORES PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da
Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser
considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa
etária após os 60 anos, quando respeitada a previsão
contratual e as disposições do CDC.
2.
São
abusivos
os
reajustes
anuais
previstos
contratualmente de 5% a partir de 72 anos, pois impõe ao
beneficiário
onerosidade
excessiva,
desvirtuando
a
finalidade da separação de consumidores por grupos de
faixa etária.
3. Em razão do resultado deste recurso, é desnecessária a
apuração atuarial dos reajustes afastados na fase de
cumprimento de sentença.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial,
cujo relatório adoto (págs. 313/319), por meio da qual o MM. Juiz da 42a Vara
Cível do Foro Central desta Capital, em ação cominatória, cumulada com
pretensão de reparação de danos materiais, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para: (i) declarar a nulidade e determinar o afastamento de
todos os reajustes implementados pela ré que tenham ultrapassado os limites
anuais autorizados pela ANS, bem como daqueles decorrentes de faixa etária
que tenham ocorrido em virtude da inserção do autor nas faixas etárias 72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
3
anos e que serão apurados por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença; e (ii) condenar a parte requerida a restituir aos
autores, de forma simples, os valores pagos a maior nos últimos três anos a
contar da data de propositura da demanda, ou seja, fevereiro de 2015, com
incidência de atualização monetária conforme tabela prática do TJSP a partir
dos desembolsos, e juros de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a autora
decaído de parte mínima dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado dado à causa.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque o reajuste aplicado em função da idade é manifestamente
lícito e obedece aos requisitos exigidos pelo STJ, razão pela qual não poderá
ser afastado. Afirma que o reajuste aplicado pela completude de 71 anos ao
segurado contratado estava previsto em contrato, o qual foi submetido à
análise da SUSEP e, por não haver restrição, as cláusulas contratuais foram
aprovadas sem a necessidade de análise pela ANS. Sustenta, também, que a
incidência de 5% cumulativos anuais quando da completude dos 72 anos
também estava prevista em contrato e asseverou que não há aleatoriedade ou
abusividade dos índices aplicados. Pugna, assim, para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes e sejam os apelados condenados ao pagamento
dos honorários advocatícios ao seu patrono.
Apelam também os autores, sustentando que a determinação
para que os reajustes afastados sejam apurados atuarialmente em sede de
cumprimento de sentença contrariam os fundamentos da decisão recorrida,
pois confere nova possibilidade de a apelada comprovar que os reajustes
aplicados eram razoáveis, o que é inadmissível, ante a preclusão consumativa
para a prática deste ato (págs. 348/354).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
4
Recursos tempestivos e preparados (págs. 344/345 e
355/356).
Apresentadas contrarrazões (págs. 359/368 e 369/383),
encontram-se os autos em termos de julgamento
Houve houve oposição ao julgamento virtual (pág. 387).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado a quo, o
recurso da apelante Sul América merece parcial provimento e o dos apelantes,
Orides e Terezinha, comporta integral provimento.
Com efeito, a celebração de contrato entre as partes restou
demonstrada nos autos (págs. 33/63 e 118). A controvérsia cinge-se à
caracterização da abusividade, ou não, dos reajustes realizados pela apelante
Sul América nas mensalidades do plano de saúde em razão da mudança de
faixa etária dos contratantes após os 60 anos, bem como à incidência de 5%
cumulativos anuais quando da completude dos 72 anos.
A respeito da matéria, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema
952), sedimentou entendimento no seguinte sentido: “O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
5
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Tratando-se, o presente caso, de plano de saúde individual, na
categoria “especial”, não adaptado às normas da Lei n° 9.656/1998, o
Tribunal da Cidadania indicou as regras a serem observadas por ocasião das
análises de legalidade do reajuste neste caso concreto, a saber: “a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir
o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS”.
Pelo que se infere da prova produzida, especialmente do
documento de págs. 35/54, todos os requisitos necessários para a validade do
reajuste até os 71 anos de idade foram cumpridos.
As partes celebraram contrato em 31/08/1998 e nele há
previsão expressa de reajuste de mensalidade do plano de saúde em razão da
mudança de faixa etária (pág. 47).
Os percentuais de reajuste também estão previstos de forma
clara e representam acréscimo de 32,92% aos 61 anos de idade, 36,68% aos
66 anos de idade e 39,19% aos 71 anos de idade. Ressalta-se que, embora haja
entrelaçamento entre a Unidade de Serviço (US) e a variação do prêmio por
faixa etária, esta última é percentualmente independente do valor da US, ou
seja, o consumidor sabe que, ao atingir tal idade, haverá o aumento de x% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
6
valor da mensalidade, independente de a US ser mantida no mesmo patamar
ou não.
Assim, essas majorações não podem ser consideradas
abusivas, pois não representam cláusula de barreira a impedir a manutenção
dos consumidores no plano de saúde. Nesse sentido é o entendimento desta
Colenda Câmara:
"PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.
Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as
partes. PRETENSÃO DO AUTOR DE LIMITAÇÃO DOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. Acolhimento. Previsão contratual
de multa de mora de 3% que é literalmente contrária ao quanto
estabelecido no art. 52, §1o do CDC. Multa moratória limitada a
2% sobre eventuais valores em atraso. Precedente desta Câmara.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Contrato
individual celebrado antes da vigência da Lei no 9.565/98 e não
adaptado. Reajustes por mudança de faixa etária do
beneficiário, aos 61, 66 e 71 anos de idade que não podem ser
considerados abusivos, desde que respeitem a previsão
contratual e, quanto ao percentual aplicado, as normas do
Código de Defesa do Consumidor. Aumentos respectivamente
de 32,92%, 36,68% e 39,19% que não podem ser considerados
abusivos, nem contrários ao Estatuto do Idoso. Incidência de
reajuste cumulativo de 5% ao ano a partir dos 72 anos de idade
que por outro lado é abusiva. Precedentes. Ausência de discussão
nos recursos acerca da incidência de reajuste de acordo com a
variação da 'U.S'. Desnecessidade de liquidação do julgado no que
diz respeito aos reajustes, tendo em vista a regularidade dos
índices já aplicados, bem como pelo fato de que os reajustes
relativos aos 72 anos de idade e posteriores não incidiram.
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
recíproca.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS". (TJSP; Apelação
Cível 1131606-43.2014.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
39a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de
Registro: 18/09/2019 destaques meus)
APELAÇÃO
Ação de revisão contratual c/c devolução de
valores Procedência Plano de Saúde Reajuste por mudança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
7
faixa etária Prazo prescricional trienal, reconhecido em decisão
de recurso repetitivo pelo STJ Reajuste por idade que, em
princípio, encontra previsão no art. 15 da Lei no 9.656/98
Possibilidade de reajuste em faixa de idade acima de 60 anos
desde que prevista contratualmente Previsão contratual
Reajuste na faixa de 61 anos (32,92%) e 66 anos (36,68%), que
não se mostram abusivas Devolução de valores, indevida
Recurso da requerida Provido e Prejudicado o recurso da
requerente. (TJSP; Apelação Cível 1008053-95.2015.8.26.0011;
Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017

destaques meus)
A previsão de reajuste após os 60 anos de idade também não
viola, neste caso, o Estatuto do Idoso, conforme tem entendido o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA.
SEGURADO
IDOSO.
DISCRIMINAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de plano de saúde, os valores
cobrados a título de mensalidade devem guardar proporção com o
aumento da demanda dos serviços prestados. 2. O aumento da
idade do segurado implica a necessidade de maior assistência
médica. Em razão disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a
possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro
de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado.
Essa norma não confronta o art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso,
que veda a discriminação consistente na cobrança de valores
diferenciados em razão da idade. Discriminação traz em si uma
conotação negativa, no sentido do injusto, e assim é que deve ser
interpretada a vedação estabelecida no referido estatuto. 3. Se o
reajuste está previsto contratualmente e guarda proporção
com a demanda, preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei
n. 9.656/1998, o aumento é legal. 4. Agravo provido em parte
para se dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp
1315668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015 destaques meus)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
8
Nessas condições, deve-se reconhecer a legalidade do
reajuste por faixa etária até os 71 anos idade dos contratantes.
Por outro lado, não há como prevalecer qualquer reajuste por
faixa etária incidente a partir dos 72 anos de idade, por ausência de previsão
contratual, bem como aquele cumulativo de 5% ao mês, previsto na cláusula
16.3 (pág. 48).
Ocorre que, como bem pontuou o Des. Viviani Nicolau, no
julgamento da Apelação Cível 1131606-43.2014.8.26.0100, essa previsão
contratual “impõe ao beneficiário onerosidade excessiva, desvirtuando a
finalidade da separação de consumidores por grupos de faixa etária”.
Em caso semelhante, assim também decidiu esta Colenda
Câmara:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E
VALOR DE UNIDADE DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE
PARCIAL. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a
abusividade apenas do percentual de 5% (cinco por cento) por ano
após os 72 anos de idade, mas válidos os reajustes por faixa etária
de 0 a 71 anos. Irresignação dos autores e da ré. 1. Prova pericial
atuarial. Realização na fase de conhecimento. Descabimento de
nova prova atuarial. 2. Reajustes por faixa etária. Tese firmada
em julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ (tema
952). Contrato anterior à Lei no 9.656/1998. Apuração atuarial
dos percentuais de reajuste. Abusividade reconhecida apenas
quanto aos reajustes anuais de 5% a partir de 72 anos.
Manutenção dos reajustes percentuais de faixa etária até 71
anos. 3. Reajustes por valor de unidade de serviço. Prova atuarial
também conclusiva quanto à regularidade dos reajustes anuais,
conforme valores submetidos ao crivo da ANS. Sentença mantida.
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012346-40.2017.8.26.0011; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100
9
de Registro: 01/10/2019 destaques meus)
Dessa forma, reconhecida a validade dos reajustes por faixa
etária aplicados, com exceção dos posteriores aos 71 anos de idade dos
contratantes e da incidência de 5% cumulativos anuais quando da completude
dos 72 anos, torna-se desnecessária a apuração atuarial dos reajustes afastados
na fase de cumprimento de sentença.
Eventual liquidação deverá dizer respeito tão somente à
restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos a contar da
propositura da ação, ou seja, fevereiro de 2015, o que poderá ser aferido por
meio de cálculo aritmético apresentado em sede de cumprimento.
Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde, para
reconhecer a legalidade dos reajustes por faixa etária até os 71 anos idade dos
contratantes, e DOU PROVIMENTO ao recurso dos apelantes Orides
Manoel Ferraresi e Terezinha Negri Ferraresi para afastar a determinação de
que os reajustes sejam apurados por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença, eis que desnecessário.
Em razão do resultado, reconheço a sucumbência recíproca e
redistribuo o ônus, de tal forma que cada uma das partes deverá arcar com
50% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em
12% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 11, do CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora